Tribunal: TJSP
Processo: 1021852-50.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – Preliminar rejeitada. Relação de consumo reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Vulnerabilidade do estipulante. Necessidade de motivação idônea para resilição contratual. Precedentes do STJ. Beneficiário portador de Transtorno do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – Preliminar rejeitada. Relação de consumo reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Vulnerabilidade do estipulante. Necessidade de motivação idônea para resilição contratual. Precedentes do STJ. Beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista em tratamento multidisciplinar. Obrigação de manutenção do plano até a efetiva alta, preservadas as condições originalmente pactuadas. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.